Tribunal: TCU
Processo: 000.661/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força de contrato de repasse, firmado entre o Ministério da Saúde e Fundo Estadual de Saúde do Estado de Roraima, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante contrato de repasse, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.1.1. estabeleça tratativas junto à Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Roraima com o intuito de buscar soluções para o término das obras do Hospital Pedro Álvaro Rodrigues em Bonfim/RR, objeto do Contrato de Repasse de registro Siafi 836.014; 9.1.2. registre o processo de negociação para que, no caso de insucesso da medida, possam vir a ser identificadas, de forma objetiva, as responsabilidades pelo impedimento à plena operação das obras, ensejando a continuidade desta TCE; 9.1.3. encaminhe a este Tribunal informações a respeito das tratativas para o acompanhamento do processo de negociação; 9.2. autorizar o monitoramento do cumprimento desta decisão; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, à Caixa Econômica Federal e à Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Roraima.